Tribunal: TCU
Processo: 019.030/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acordo de leniência - Quarta Ação Operacional do ACT firmado entre a CGU, a AGU, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o TCU, com a coordenação do STF

Inteiro teor:
Acórdão 2525/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de acompanhamento dos procedimentos referentes ao acordo de leniência celebrado pela Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), referente ao Caso 30, processo SEI 00190.101452/2022-31, Considerando que a Quarta Ação Operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmada entre a CGU, a AGU, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o TCU, com a coordenação do STF, prevê que esta Corte de Contas deve " realizar procedimentos para eventual responsabilização, em sede de tomadas de contas especial ou de fiscalização de contratos, das demais pessoas, físicas ou jurídicas, envolvidas nos ilícitos revelados pela empresa colaboradora, bem como para apuração de eventual dano não resolvido pelo acordo de leniência "; e Considerando as conclusões da unidade técnica no sentido de que: " i. as informações e documentos que integram o processo de acordo de leniência SEI 00190.101452/2022-31 NÃO podem ser aproveitados em processos de controle externo em andamento, considerando a sua alavancagem investigativa, inclusive no que se refere a eventuais fraudes cometidas por terceiros; e ii. as informações e documentos que integram o processo de acordo de leniência SEI 00190.101452/2022-31 NÃO atendem a critérios de risco, materialidade e relevância, podendo desencadear novas ações de controle, em face de pessoas citadas ou envolvidas nos ilícitos discriminados nos acordos de leniência, a exemplo de fiscalização e/ou autuação de processos de representação "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.030/2022-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.